Tribunal: TJMMG
Processo: 2000682-88.2023.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000682-88.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 12/02/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA APRESENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleines Pinto de Oliveira, qualificado nos autos, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Extrai-se, incialmente, dos autos que a colenda Câmara Julgadora deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do ora embargante, tão somente para redimensionar a pena privativa de liberdade, fixando-a, em definitivo, em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantendo, no mais, a condenação do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira pela prática dos delitos previstos no art. 166 (por duas vezes), combinado com o art. 79-A, § 1º, bem como nos arts. 214 e 216, em concurso com o art. 218, inciso II, todos igualmente combinados com o art. 79-A, § 1º, tudo do Código Penal Militar (CPM). Inconformado com o teor da decisão, a defesa opôs os presentes embargos de declaração (Evento 63), alegando a existência de omissões no julgado. Em suas razões, sustentou que o acórdão não enfrentou dois pedidos realizados nas razões de apelação: a suspensão condicional da pena (sursis) em razão do estado de saúde do militar, fundamentado no art. 84, § 2º, do CPM, e, subsidiariamente a este pedido, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos (PRD), nos termos do art. 44 do Código Penal (CP). Quanto à alegada omissão sobre o sursis especial, a defesa enfatizou que a fundamentação do pedido se baseou em fato incontroverso nos autos, qual seja, que o militar foi reformado por questões de saúde de ordem psicológica/mental, circunstância que justificaria a aplicação do referido dispositivo legal. Alegou que a mera menção de que o réu não possui direito ao sursis comum não supre a necessidade de análise da modalidade especial por saúde, expressamente requerida em sede recursal como medida de respeito à dignidade da pessoa humana. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No tocante à omissão sobre o pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a defesa reiterou que preenche os requisitos para a substituição. Ao final, requereu, in verbis: [...] que sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para que: Seja sanada a omissão apontada, procedendo-se à análise detalhada do pedido de suspensão condicional da pena sob a ótica do art. 84, § 2º do CPM; E subsidiariamente em caso de ser negado o direito a suspensão condicional da pena após o enfretamento da matéria seja sanada a omissão do pedido de substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos, conforme facultado pela legislação penal subsidiária e pelos princípios constitucionais da individualização da pena. No ensejo, pugna pelo cadastramento, inclusão e publicação dos feitos em nome do procurador constituído. É o relatório do essencial. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os embargos de declaração, em sua essência e nos termos da legislação processual aplicável ao caso, constituem o recurso destinado a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais eventualmente presentes em decisões judiciais, visando à integração e ao aprimoramento da prestação jurisdicional. Não se prestam, contudo, a rediscutir o mérito da causa, a promover um rejulgamento do que já foi decidido ou a veicular mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento. Pois bem. No caso em análise, o embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de concessão do sursis especial, fundamentado no art. 84, § 2º, do CPM, bem como o pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com base no art. 44 do CP. Contudo uma análise detida dos autos revela que tais matérias não foram devidamente veiculadas nem submetidas ao crivo deste Tribunal na oportunidade processual adequada, razão pela qual não poderiam ser objeto de pronunciamento no acórdão embargado. Conforme exaustivamente consignado no relatório e na fundamentação do próprio acórdão embargado (Evento 55 - ACOR), esta Segunda Câmara, ao apreciar o recurso de apelação, explicitamente decidiu não conhecer da "nova peça recursal" apresentada pelo então defensor dativo, Dr. Charles Belmiro da Silva (Evento 31 - RAZAPELA), em virtude da preclusão consumativa e da intempestividade do referido documento. Apenas foi conhecido e julgado o recurso de apelação interposto tempestivamente pela advogada Andréa Vanessa de Araújo (Evento 357), cujas razões recursais se encontravam no Evento 364 dos autos correlatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 As razões de apelação efetivamente conhecidas por esta Corte, cujos termos foram sumarizados no relatório do acórdão, pugnavam, em caráter subsidiário, "que, caso mantida a condenação, haja a correção na dosimetria da pena-base aplicada, com a exclusão ou afastamento de circunstância judicial valorada de maneira negativa, para estabelecer a pena em seu patamar mínimo legal, em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena." Essa formulação genérica – "suspensão condicional da pena" – refere-se, em regra, ao sursis comum. O acórdão, de fato, abordou a questão, ao consignar, em seu dispositivo, que a pena seria fixada "sem direito a sursis", tal como consta da sentença de primeiro grau. No entanto, o pleito específico de "sursis especial por razões de saúde", fundado no art. 84, § 2º, do CPM, bem como o pedido de "substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos", com base no art. 44 do CP, não foram arguidos nas razões recursais tempestivas que foram conhecidas por este Tribunal, ou seja, aquelas constantes do Evento 364 dos autos correlatos. Os temas foram, isto sim, introduzidos na peça recursal do Evento 31, a qual, como já ressaltado e devidamente fundamentado, não foi conhecida por este Tribunal. Desse modo, entendo que admitir que questões novas, não apresentadas nem conhecidas no momento oportuno do recurso de apelação, sejam suscitadas e examinadas em sede de embargos de declaração, configuraria uma inaceitável inovação recursal. Tal prática transformaria os embargos em instrumento de revisão do julgado, conferindo-lhes um alcance que não lhes é próprio e violando o princípio da estabilização da demanda recursal. A parte embargante, ao alegar omissão sobre temas que não foram objeto de questionamento na apelação efetivamente conhecida por este Tribunal, busca, na verdade, a reabertura de uma discussão de mérito que se encontra preclusa. Vale lembrar que a omissão que justifica os embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto ou questão que deveria ter sido objeto de pronunciamento judicial, mas que, por alguma falha, não o foi. Não se configura omissão, contudo, a ausência de manifestação sobre tema que não foi validamente submetido à apreciação do órgão julgador em momento oportuno. Desta feita, considerando que as matérias apontadas como omissas nos embargos declaratórios se encontram fulminadas pela preclusão consumativa, e que sua análise neste momento processual configuraria indevida inovação recursal, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva. Por todo o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desembargador James Ferreira Santos Relator